Tribunal: STJ
Processo: 0005010-74.2019.8.16.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782203 - PR(2024/0408465-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: JAIME ANTONIO PAVIN
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - PR057521
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, CONCLUIU QUE A CAUSA DE PEDIR SE
RELACIONA À MÁ GESTÃO E DESFALQUES NA CONTA, E NÃO
AOS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO.
ALINHAMENTO
COM
O
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
TEMA 1.150/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Em ações que discutem a responsabilidade por valores em contas
do PASEP, a legitimidade passiva define-se pela causa de pedir. Se a
alegação é de má gestão, desfalques ou não aplicação dos
rendimentos estabelecidos, a legitimidade é do Banco do Brasil e a
competência é da Justiça estadual, nos termos do Tema 1.150/STJ.
2. Tendo o acórdão recorrido, com base na análise dos fatos e provas
dos autos, assentado que a pretensão da parte autora decorre de
suposta má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP, e
não de questionamento dos critérios de correção monetária, a decisão
está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, o que atrai a incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. A alteração da premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
segunda instância, para se concluir que a demanda versa sobre os
critérios de atualização do saldo e não sobre falha na prestação do
serviço, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA55110809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0292c995-dfcd-41db-84a9-97446f432065

providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0292c995-dfcd-41db-84a9-97446f432065

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782203 - PR(2024/0408465-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: JAIME ANTONIO PAVIN
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - PR057521
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, CONCLUIU QUE A CAUSA DE PEDIR SE
RELACIONA À MÁ GESTÃO E DESFALQUES NA CONTA, E NÃO
AOS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO.
ALINHAMENTO
COM
O
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
TEMA 1.150/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Em ações que discutem a responsabilidade por valores em contas
do PASEP, a legitimidade passiva define-se pela causa de pedir. Se a
alegação é de má gestão, desfalques ou não aplicação dos
rendimentos estabelecidos, a legitimidade é do Banco do Brasil e a
competência é da Justiça estadual, nos termos do Tema 1.150/STJ.
2. Tendo o acórdão recorrido, com base na análise dos fatos e provas
dos autos, assentado que a pretensão da parte autora decorre de
suposta má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP, e
não de questionamento dos critérios de correção monetária, a decisão
está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, o que atrai a incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. A alteração da premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
segunda instância, para se concluir que a demanda versa sobre os
critérios de atualização do saldo e não sobre falha na prestação do
serviço, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA54829456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 54980e83-292f-42dd-957c-67b115a01e1a

providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, manejado com
fundamento no
III,
e , da Constituição Federal.
art. 105,
a
c
No recurso especial (e-STJ, fls. 314 a 335), o BB alegou violação do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou sua
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a demanda discute os critérios de
correção monetária do saldo do PASEP, matéria de responsabilidade do Conselho
Diretor do Fundo e, por conseguinte, da União, o que atrairia a competência da Justiça
Federal.
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal paranaense negou seguimento ao
recurso especial (e-STJ, fls. 408 a 410), por entender que o acórdão recorrido estava
em conformidade com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.150. Aplicou, ainda, o óbice da Súmula no 83 do STJ sobre
a alegação de incompetência da Justiça estadual.
No presente agravo (e-STJ, fls. 523 a 531), o BB impugna os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, reiterando a tese de sua ilegitimidade passiva e a
inaplicabilidade do referido tema repetitivo ao caso concreto, por defender que a
controvérsia não trata de falha na prestação do serviço, mas dos índices de correção
aplicáveis.
Foram apresentadas contrarrazões por JAIME (e-STJ, fls. 593 a 595).
É o relatório.
VOTO
De plano, o recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial, o BB apontou violação do
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil e dissídio jurisprudencial, para sustentar, em suma, sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda e a incompetência da Justiça estadual, sob o
argumento de que a pretensão de JAIME versa sobre os critérios de atualização
monetária dos saldos da conta PASEP, matéria de responsabilidade do Conselho
Diretor do Fundo, e não sobre falha na prestação do serviço bancário.
Documento eletrônico VDA54829456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 54980e83-292f-42dd-957c-67b115a01e1a

A controvérsia central reside, portanto, na natureza da demanda para fins de
definição da legitimidade passiva e da competência, à luz do que foi decidido por esta
Corte no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150 (
.
REsp no 1.895.936/TO)
Naquela oportunidade, a Primeira Seção firmou a seguinte tese:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para
figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha
na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques
indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em
que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ficou estabelecida a distinção fundamental: se a causa de pedir se refere à
responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo pela definição dos índices de correção,
a União deve figurar no polo passivo. Por outro lado, se a demanda trata de má gestão
da conta pelo banco, saques indevidos, desfalques ou a não aplicação dos
rendimentos estabelecidos, a legitimidade é do BB.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Paraná, soberano na análise do
conjunto fático-probatório, assentou que a pretensão de JAIME não se refere aos
critérios de atualização monetária, mas sim a uma suposta apropriação ou desvio de
valores da conta.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls.
258 a 261):
Da detida análise, verifico que o autor requer a restituição de valores,
consistente na apropriação ou desvio destes que deveriam ser
mantidos na sua conta para receberem os reajustes legais, inexistindo
relação de correção aplicada aos depósitos ou indevida a aplicação
das normas do Conselho Diretor do PIS/PASEP.
(...)
Assim, não se tratando dos reajustes legais a que se sujeitam os
depósitos relativos ao
a lide versa unicamente a
PIS/PASEP,
prestação de serviço da Instituição Financeira, não havendo que se
falar da incompetência estadual, bem como, ilegitimidade passiva.

Dessa forma, ao enquadrar a lide como uma discussão sobre a falha na
prestação do serviço bancário (má
de valores), o Tribunal paranaense
gestão/desvio
decidiu em perfeita sintonia com a tese firmada no
Essa
Tema 1.150/STJ.
conformidade atrai o óbice da Súmula no 83 desta Corte, que preceitua: Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
Documento eletrônico VDA54829456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 54980e83-292f-42dd-957c-67b115a01e1a

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, aplicável a ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
A argumentação do BB, no sentido de que a demanda na verdade versa
sobre os critérios de atualização, representa uma tentativa de redefinir a premissa
fática sobre a qual se fundou o acórdão, o que é vedado em recurso especial. Para se
acolher a tese recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos de prova e das
alegações contidas nos autos para concluir que a causa de pedir é diversa daquela
identificada pelas instâncias ordinárias.
Tal procedimento encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

Portanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser mantida.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 54980e83-292f-42dd-957c-67b115a01e1a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.203 / PR
Número Registro: 2024/0408465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021659320248160119 00050107420198160119 21659320248160119
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: JAIME ANTONIO PAVIN
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - PR057521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: f20cb7ad-3a38-4a8a-a0ee-6eabb96f6817

Documento eletrônico VDA55075761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: f20cb7ad-3a38-4a8a-a0ee-6eabb96f6817